Tribunal: TJMT
Processo: 0043054-90.2012.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043054-90.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DAROS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 091.763.731-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EMPRESA NOVO NORTE ENERGIA (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS - CPF: 006.225.231-39 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 09.613.277/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 09.613.277/0001-64 (APELANTE), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O DE CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO CONSTITUINTE DA EMPRESA RESPONSÁVEL – LEGITIMIDADE EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – TERMO QUE APONTA A DINÂMICA DO ACIDENTE – PROVA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIRMADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO PROPORCIONAL À CAPACIDADE SOCIOECONOMICA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado do feito.

Documento emitido pelo Juizado Volante, o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado pelas e fotografias, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

Para a responsabilização solidária, deve ser observado, entre outros requisitos, a capacidade socioeconomica para condenação de maneira proporcional entre as partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS e NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0043054-90.2012.8.11.0041, proposta por
DAROS HENRIQUE DOS SANTOS
,
condenando os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em danos materiais de R$ 5.346,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais). Condenou ambas as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, cujos honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação
.

O primeiro apelante,
CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS
, busca, em síntese, a fixação da condenação solidária de maneira proporcional à capacidade financeira das partes, sob o argumento de que se trata de mero funcionário da corré, a qual deve ser arcar com proporção maior dos valores.

Pugna pela redução da indenização por danos morais, porque teria sido fixado em montante desproporcional.

Por sua vez, a segunda apelante,
NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA.
, requer a declaração da sua ilegitimidade passiva, uma vez que o veículo que envolvido no acidente seria de propriedade de terceiro.

Pugna pela nulidade da sentença, decorrente do cerceamento de defesa, porquanto não teria sido oportunizado de realizar provas que requereu na contestação, mas teve o direito tolhido diante do julgamento antecipado do mérito recursal.

Aduz que o apelado não comprovou o nexo de causalidade do acidente, pois trouxe
“Termo de Registro de Chamada nos autos, trata-se de uma versão imparcial dos fatos alegados, que não corresponde com a realidade fática”
.

Argumenta que as despesas não foram comprovadas, porquanto o apelado teria juntado apenas orçamentos, não podendo se verificar se estão relacionados aos serviços decorrentes do acidente.

Sustenta que houve mero aborrecimento que não trouxe ofensa aos direitos da personalidade, portanto os danos morais deveriam ser excluídos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que os pedidos iniciais da ação não sejam acolhidos.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS e NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0043054-90.2012.8.11.0041, proposta por
DAROS HENRIQUE DOS SANTOS
,
condenando os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em danos materiais de R$ 5.346,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais). Condenou ambas as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, cujos honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação
.

Inicialmente
NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA.
argui a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o veículo envolvido no acidente é de propriedade de terceiro.

Pois bem. Apesar de a apelante inovar no seu pedido, uma vez que não tratou do assunto em primeira instância, a afirmação não possui fundamento algum, porquanto a pessoa jurídica, BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. proprietária do automóvel, é a sócia constituinte da empresa, ora apelante, como se observa do Contrato Social acostado no ID 108854478, p. 47.

Ademais, constata-se pela imagem de ID 108854478, p.24, que o veículo possuía adesivo em nome da apelante, assim a legitimidade passiva da apelante é patente.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a apelante traz alegações abstratas sobre a necessidade de oportunizar a produção de provas, e que o Magistrado teria deixado de permitir a realização de prova pericial e testemunhal, todavia, denota-se dos autos que logo após a apresentação da contestação a apelante requereu o julgamento antecipado da lide no ID 108854479, p. 21.

Portanto, não se evidencia o alegado cerceamento, visto que a própria apelante pugnou pela antecipação do julgamento, por entender ser prescindível a produção de outra prova.

Assim, não se evidencia nulidade alguma na sentença.

Sobre a responsabilidade pelo acidente, com efeito, o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática do ato ilícito; o nexo de causalidade; e a ocorrência do dano (material ou moral).

Nesse contexto, o doutrinador, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:

“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).”
(Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])

Diante disso, é necessária a demonstração da prática do ato ilícito e dos danos relacionados ao acidente, para que haja a condenação.

Na hipótese, ora analisada, em que pese a apelante afirmar que não há prova da sua responsabilidade pela ocorrência do acidente, uma vez que o Termo de Registro de Chamada foi feito com base em relato unilateral, tem-se que o referido documento elucida a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

“ V1 dirigia-se pela estrada de chão, Rodo Anel, da localidade denominada Estrada da Guia sentido para adentrar na Av. Antártica.

V2 estava trafegando pela estrada asfaltada que vai para a localidade denominada Sucuri e no cruzamento para o Rodo Anel adentrou para sua direita dirigindo-se para o Rodo Anel. V2 danificou a frente, do lado esquerdo do veículo e V1 danificou também a frente de seu lado esquerdo.”
(ID 108854478, p. 21)

Registra-se que o referido termo foi assinado por ambos os condutores dos veículos envolvidos no acidente, portanto não se trata de prova realizada com informações produzidas por apenas uma das partes.

A despeito disso, a apelante não apresenta qualquer prova para desconstituir o direito do apelado, sequer traz versão diferente sobre a dinâmica do acidente, cinge-se em afirmar que não há prova da sua culpa.

Desse modo, consta dos autos documentos do Juizado Volante, o qual acompanha o acidente em tempo real, realizando as constatações dos fatos logo após esses ocorrerem. Portanto, há certo grau de evidencia nos termos apurados à época do acidente, especialmente, repise-se, pelo fato de o documento ter sido assinado pelos envolvidos no sinistro.

Corroborando com essa descrição, verifica-se pelas fotografias dos veículos que os locais das avarias condizem com a versão do acidente apresentada na peça inicial, conforme sentido do tráfego realizado e o sentido de direção.

Nesse sentido, o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que é dever do
“condutor que queira executar uma manobra certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Assim, pela própria dinâmica do acidente, percebe-se que o motorista que dirigia o veículo da empresa apelante teve a imprudência ao efetuar a conversão vindo a colidir com o carro do apelado, por isso a sua conduta foi suficiente para ocasionar o acidente, não havendo que se falar em culpa da vítima.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA NÃO DEMOSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA POLÍCIA QUE APONTA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE – PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIRMADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NECESSÁRIOS – PEDIDOS DA EXORDIAL PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de outros depoimentos e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

“Age com aparente culpa - exclusiva ou concorrente - o motorista que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interrompe o fluxo de veículos e provoca colisão com motociclista que seguia o trajeto normal, pois não prepondera sobre a interrupção do fluxo normal de tráfego a conduta de guiar veículo em velocidade acima da permitida.” (TJSC, AI: 20140046308 Blumenau 2014.004630-8, Relator: Odson Cardoso Filho, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 21/08/2014).

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos, os quais deixaram diversas cicatrizes.”
(TJMT, RAC n. 0004803-80.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Além do mais, é consabido que para o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima é necessária prova cabal da conduta irresponsável do agente, o que não se apresentou neste caso.

Diante disso, é inegável o sofrimento suportado pelo apelado, tanto físico quanto psicológico, uma vez que além do trauma gerado pelo acidente, uma vez que apesar de o acidente ter sido apurado pelo Juizado Volante, onde ficou constatada a responsabilidade pelo sinistro, a apelante se esquivou da responsabilidade, não prestando qualquer suporte ao apelado, portanto os danos morais são evidentes.

A propósito:

“APELAÇAO CÍVEL – PEDRAS EM VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. [...]

4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.

5 – No presente caso, não houve comprovação dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC).” (TJMT, AP. 0020949-22.2012.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

No que se refere ao
quantum
a ser fixado a título de danos morais, tem-se que para a valoração da indenização, deve ser observada a dupla finalidade: reparação dos abalos suportados pela vítima e a prevenção da reiteração da conduta da parte
ex adversa
.

Nessa linha, o doutrinador, CAVALIERI FILHO, tratando do arbitramento do dano moral ensina que:

“[...] na fixação do ‘quantum debeatur’ da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente ‘o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro’. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

[...] A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10 ed., rev. e ampl., São Paulo: Atlas, 2012, p. 105). (Grifei).

Diante disso, a se considerar os danos ocasionados ao veículo que era utilizado para o trabalho, apesar de não ter se comprovados os lucros cessantes, entende-se que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada à hipótese.

Em relação aos danos materiais, esses devem ser fixados conforme as provas efetivamente colacionadas ao processo, nesses termos, o apelante comprovou o dispêndio com o conserto do veículo, os quais devem ser ressarcidos.

Sobre o recurso de
CARLOS

NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS
, de fato para a responsabilização por danos morais, deve ser observado, além de outros requisitos, a capacidade socioeconômica das partes.

Nesse sentido, trecho de decisão proferida pelo STJ:

“[...] Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima,
a situação socioeconômica do responsável,
elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz. A partir de tais elementos, me parece, inicialmente, que o fato seja de extrema gravidade, já que o acidente teve uma grande repercussão e, principalmente, seria plenamente evitável caso o preposto da ré conduzisse o veículo com a prudência que lhe era necessária. De igual modo a culpabilidade do causador do dano mostra-se elevada em decorrência tendo em vista que é motorista profissional e que fazia uso constante da via em que ocorreu o acidente, o que lhe impunha um dever de cuidado maior. [...] Por outro lado, como bem reputou o E. Relator a requerida é sociedade empresária com capital social de R$ 6.360.000,00 (seis milhões, trezentos e sessenta mil reais), ostentando condição econômica que comporte uma condenação em quantificação nos moldes estabelecidos pelo Julgador a quo. [...]” (STJ, AREsp: 1985198 ES 2021/0295425-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 08/02/2022)

Portanto, em que pese se tratar de responsabilidade solidária, essa deve ser fixada de maneira proporcional à capacidade socioeconômica. Assim, entende-se que o primeiro apelante,
CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS
,

deve responder pelo percentual de 40% (quarenta por cento) da condenação, e a segunda apelante,
NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA.
, deve arcar com 60% (sessenta por cento) do valor da condenação.

Ante todo o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
de NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA., e
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
de CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS, apenas para fixar a condenação solidária de maneira proporcional à capacidade socioeconômica dos réus, nos termos deste voto, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022